Tribunal: STF
Processo: ARE 1459033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e LV; 6º; 7º; 37, caput; e 39, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, observa-se que o recorrente, servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de Fiscal Agropecuário III, grau B, após indeferimento de requerimento na via administrativa, ajuizou a presente ação ordinária, pretendendo o reconhecimento de promoção por escolaridade adicional, à vista da conclusão do curso de Pós-Graduação.



    Quanto à promoção por escolaridade adicional, o art. 19 da Lei Estadual n° 15.303/04, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, prevê que:



    (...)



    Neste contexto, o Decreto Estadual n° 44.769/2008 que regulamenta tal questão estabeleceu nos arts. 2° e 3°, §1° que:



    (...)



    Portanto, com base no supracitado IRDR as limitações temporais impostas devem ser desconsideradas para os fins de concessão de promoção por escolaridade adicional, sob pena de afronta aos princípios constitucionais de legalidade e isonomia.



    Ademais, o Decreto 44.769/08 trouxe, em seu art. 4°, os requisitos para a concessão da promoção por adicional de escolaridade, estabelecendo que:



    (...)



    Neste sentido, apesar de o IRDR se referir a normas distintas do caso em exame, pois regem as carreiras do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, conforme a Lei 15.303/04, tem-se que o Decreto 44.769/2008, objeto do citado IRDR, também a abrange, conforme seu art. 1°, IV. Desse modo, é possível aplicar o entendimento fixado pelo TJMG também ao cargo do recorrente, qual seja, o de Fiscal Agropecuário.



    Depreende-se, ainda, do mencionado acórdão proferido no IRDR n. 1.0000.16.049047-0/001, que a 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça Mineiro entendeu que a aprovação prévia da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças também é um requisito válido e imprescindível para o deferimento da promoção por escolaridade, nos termos do Decreto 44.769/08.



    Neste sentido, nos Embargos de Declaração n. 1.0000.16.049047-0/002, opostos em face do acórdão proferido no mencionado IRDR, o i. Desembargador Relator Afrânio Vilela esclareceu:



    (...)Consagrou-se, portanto, em sede de IRDR, que o avanço na carreira por meio da promoção por escolaridade não é automático, já que é imprescindível um juízo de adequação do ato administrativo às eventuais limitações orçamentárias.



    No presente caso, em que pese o recorrente defender o preenchimento dos requisitos para a obtenção da pretendida elevação na carreira e conquanto o ato administrativo que lhe denegou a promoção por escolaridade tenha se fulcrado, dentre outros, na limitação temporal prevista no decreto, reconhecida em precedente vinculante como ilegítima, não se comprova a necessária análise dos requisitos pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, órgão competente para tanto, nos termos do art. 19 da Lei 15.303/04.



    Destarte, considerando que não cabe ao Judiciário reconhecer diretamente o direito do servidor à promoção por escolaridade adicional, substituindo-se ao órgão competente, e não havendo a indispensável aprovação da elevação profissional pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado, entendo como acertada a decisão do nobre juiz de primeiro grau, o qual julgou improcedente o pleito de promoção, determinado que o Estado proceda à efetiva análise administrava da pretensão autoral de promoção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente